Tribunal: TJDFT
Processo: 0078077-73.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. VERÃO E COLLOR I. FIXAÇÃO DA DIFERENÇA DO ÍNDICE IPC. LEI No 7.730, DE 1.989. ALTERAÇÕES POR MEDIDAS PROVISÓRIAS POSTERIORES. NÃO APLICAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. INCIDÊNCIA APENAS PARA APLICAÇÕES COM VENCIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DOS PLANOS. CONTA POUPANÇA ABERTA DEPOIS DO ADVENTO DOS PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Ainda que a MPs no 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei no 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).

2. Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC nos Planos Econômicos Verão (janeiro de 1989 - 42,72%), Collor I (março de 1990 - 84,32), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária.

3. Na hipótese, tratando-se aplicação financeira instituída em abril de 1990, depois do advento dos Planos Econômicos Verão e Collor I, mostra-se desprovida de qualquer sustentação material e jurídica a pretensão volvida ao recebimento dos respectivos expurgos inflacionários, como postulado inadvertidamente na petição inicial.

4. Recurso de apelação desprovido.